Tribunal: TJES
Processo: 5006231-61.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006231-61.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTHA PATRICIA HERMANNY SCHILMANN e outros (3)

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO-LEI 3.365/41). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PARTE AUTORA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelas autoras contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a pretensão de indenização por servidão administrativa (instalação de linhas de transmissão de energia).

2. As apelantes suscitam: (i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado que impediu a produção de prova pericial; e (ii) no mérito, o afastamento da prescrição, sob a alegação de ato lesivo contínuo e da ocorrência de fato novo (suposta instalação de novas torres em 2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando expressamente requerido pela própria parte recorrente, que anteriormente abdicou da produção de prova pericial; e (ii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por servidão administrativa e seu respectivo termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa. As próprias apelantes, instadas a especificar provas, peticionaram requerendo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), afirmando a suficiência da prova documental. A alegação posterior de nulidade, após obterem resultado desfavorável, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 5º, CPC). Operou-se a preclusão lógica. 5. Em razão da preclusão do direito de produzir prova pericial (requerida e depois abdicada), restou impossibilitada a comprovação do alegado "fato novo" (supostas instalações em 2020), que reiniciaria o prazo prescricional. 6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em ações de indenização por servidão administrativa (que não se confunde com desapropriação indireta), aplica-se o prazo prescricional quinquenal (cinco anos), previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41. 7. O termo inicial do prazo prescricional é a data da efetiva implantação da servidão e da restrição ao uso da propriedade, não se tratando de ato contínuo. Conforme prova dos autos (contrato de 1977 e instalações de 1967, 1972 e 1973), as servidões datam da década de 1970. 8. Tendo a ação sido ajuizada somente em 2021, é manifesta a prescrição da pretensão indenizatória, que expirou no início da década de 1980. 9. Reconhecida a prescrição da pretensão principal (art. 487, II, CPC), resta logicamente prejudicada a análise de questões acessórias, como a eventual adequação do valor da causa. 10. Embora a conduta das apelantes (alegar nulidade de ato que requereram) seja processualmente contraditória, a condenação por litigância de má-fé (art. 80, V, CPC) exige a demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC). 12. Tese de julgamento: "1. A parte que requer expressamente o julgamento antecipado da lide (Art. 355, I, CPC), abdicando da produção de outras provas, não pode, após resultado desfavorável, alegar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob pena de violação à boa-fé objetiva (Art. 5º, CPC) e ao princípio do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), operando-se a preclusão lógica. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal (cinco anos), previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41, à pretensão de indenização por servidão administrativa, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 3. O termo inicial do prazo prescricional é a data da efetiva implantação da servidão (restrição ao uso da propriedade), não se configurando ato contínuo."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 5º, 80 (V), 85 (§§ 2º e 11), 355 (I) e 487 (II); Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 10, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.543.733/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (id. 16621813) interposta por MARTHA PATRICIA HERMANNY SCHILMANN e OUTROS contra a r. Sentença (id. 16621804) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
Ação de Indenização por Servidão Administrativa
ajuizada em face de EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pleitos autorais, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

O Juízo
a quo
reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ que aplica o art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/41 às servidões administrativas. Condenou as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 16621813), sustentam as apelantes, em síntese, a não ocorrência da prescrição, argumentando tratar-se de um ato lesivo contínuo, e que a existência de novas instalações (duas torres em 2020) renovaria o prazo. Alegam, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado foi prematuro e que a complexidade da matéria exigia prova pericial. Defendem, por fim, que era ônus da apelada comprovar a inexistência de novas instalações e apontam uma suposta omissão da sentença quanto ao pedido de redução do valor da causa. Requerem a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16621820), suscitando preliminarmente a deserção do recurso. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, refutando o cerceamento de defesa por configurar
venire contra factum proprium
. Defendeu o acerto da prescrição quinquenal e a regularidade das servidões, firmadas por contrato. Ao final, requereu a condenação das apelantes por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Instados a sanar o vício do preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, os apelantes realizaram o recolhimento em dobro, superando a preliminar de deserção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006231-61.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTHA PATRICIA HERMANNY SCHILMANN, PATRICIA HERMANNY SCHILMANN, CECILIA HERMANNY SCHILMANN, MARIELA SCHILMANN RUSSELL

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 16621813) interposta por
MARTHA PATRICIA HERMANNY SCHILMANN e OUTROS
contra a r. Sentença (id. 16621804) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
Ação de Indenização por Servidão Administrativa
ajuizada em face de
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pleitos autorais, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

O Juízo
a quo
reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ que aplica o art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/41 às servidões administrativas. Condenou as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se a duas questões centrais: (i) a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito; e (ii) o mérito propriamente dito, referente à ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória.

Dou início ao julgamento do recurso pela análise da questão processual, na qual as apelantes alegam que o julgamento antecipado foi prematuro, cerceando seu direito de produzir prova pericial para comprovar a data das novas instalações e a extensão dos danos. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme corretamente apontado pela apelada em Contrarrazões e confirmado pelo histórico processual, foram as próprias apelantes que, instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, peticionaram no id. 47407941 requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Naquela petição, as apelantes afirmaram textualmente que a dilação probatória era desnecessária, pois “
a carga probatória ja se encontra perfeitamente comprovado por meio de provas indicadas na petição inicial documentada e outros documentos no processo
”.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, apenas atendeu ao pleito formulado por ambas as partes.

A conduta das apelantes, ao alegar agora a nulidade de um ato processual (julgamento antecipado) que elas próprias requereram e anuíram, configura nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5º, CPC) e ao instituto do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório).

Não pode a parte, após apostar no julgamento com base na prova documental e obter resultado desfavorável, retroceder e alegar a indispensabilidade de uma prova (pericial) da qual ela própria abdicou. Operou-se, no caso, a preclusão lógica do direito de produzir novas provas.

Superada a questão processual, passo ao mérito recursal.

As apelantes tentam afastar a prescrição sob dois argumentos: (i) tratar-se de um ato lesivo contínuo e (ii) a instalação de duas novas torres em 2020 configurar um fato novo, que reiniciaria o prazo.

O segundo argumento (fato novo) está intrinsecamente ligado à preliminar já rejeitada. Ao requererem o julgamento antecipado e abdicarem da prova pericial, as apelantes precluíram o direito de comprovar a existência e, principalmente, a data (2020) dessas supostas novas instalações.

O que resta provado nos autos, portanto, é o que consta da prova documental trazida pela apelada e reconhecida na sentença: as servidões datam das décadas de 1960 e 1970 (1967, 1972 e 1973), tendo havido, inclusive, contrato particular de servidão assinado em 1977 (id. 23807695).

O primeiro argumento (ato contínuo) também não se sustenta. A lesão ao direito de propriedade, para fins de indenização pela instituição da servidão, ocorre no momento da efetiva implantação da estrutura e da restrição ao uso, não se renovando mês a mês. E, fixada a premissa fática de que a restrição ocorreu na década de 1970, a análise jurídica da prescrição feita pelo Juízo a quo é irretocável.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, pacificou o entendimento de que, em se tratando de ação de indenização por restrições decorrentes de servidão administrativa (e não desapropriação indireta), aplica-se o prazo prescricional específico de cinco anos, previsto no parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as ações objetivando indenização decorrentes da implantação de servidão administrativa sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto n. 3.365/1941. 2. A revisão do acórdão recorrido, de modo a se reconhecer que o caso trata de desapropriação indireta, e não servidão administrativa, ou que esta foi implantada irregularmente, demandaria novo exame fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. A tese que não foi ventilada no apelo especial, mas, apenas, nas razões de agravo interno, configura inovação recursal insuscetível de conhecimento, ante a preclusão consumativa. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.543.733/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)

Considerando que as servidões foram instituídas entre 1967 e 1973, e que o contrato com uma das autoras data de 1977, o prazo prescricional quinquenal para pleitear qualquer indenização expirou, no mais tardar, no início da década de 1980. Tendo a presente ação sido ajuizada apenas em 2021, é manifesta e inafastável a prescrição da pretensão autoral.

Dando continuidade, as apelantes alegam que o Juízo
a quo
incorreu em erro ao não analisar o pedido de redução do valor da causa (fixado em R$ 147.690,00 – cento e quarenta e sete mil seiscentos e noventa reais) e ao desconsiderar a suposta ausência de impugnação específica da apelada sobre este ponto. A tese, todavia, não merece prosperar.

A questão central da demanda, decidida na r. Sentença e ora mantida por este Colegiado, é o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo-se o feito com resolução de mérito (Art. 487, II, CPC).
Com a total improcedência do pedido autoral pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito, resta logicamente prejudicada qualquer discussão acessória relativa à quantificação dos danos ou à eventual necessidade de adequação do valor da causa.

Ademais, o argumento de que o valor deveria ser reduzido pela ausência de documentos fornecidos pela apelada revela-se contraditório. O valor da causa foi atribuído pelas próprias autoras na petição inicial, indicando o proveito econômico por elas pretendido.

Dessa forma, agiu corretamente o culto magistrado de primeiro grau ao utilizar o valor atribuído à causa pelas autoras como base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência, em estrita observância ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Rejeito, portanto, este capítulo do recurso.

Por fim, a apelada requer, em sede de contrarrazões, a condenação das apelantes por litigância de má-fé. Sustenta que a conduta das recorrentes, ao arguirem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa após terem expressamente requerido o julgamento antecipado da lide, configuraria conduta temerária (Art. 80, V, do CPC) e violação à boa-fé.

Embora este Relator tenha, de fato, reconhecido a flagrante contradição processual e a ocorrência de preclusão lógica ao analisar a preliminar de nulidade, entendo que a condenação por litigância de má-fé exige um passo além. A aplicação das severas sanções previstas no Art. 81 do CPC pressupõe a demonstração inequívoca do dolo processual da parte, ou seja, a intenção maliciosa de prejudicar a parte contrária, de alterar a verdade dos fatos ou de usar o processo para conseguir objetivo ilegal, o que não ocorreu no caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)